Tribunal: TJSP
Processo: 1021020-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória – IPVA – Cobrança de IPVA no Estado de São Paulo quando pago em outro Estado da Federação – Inadmissibilidade – Duplo domicílio – Comprovação – Exegese do disposto nos artigos 75, parágrafo único, do CC e 120 do CTB – Precedentes jurisprudenciais – Impossibilidade de bitributação – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000489575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021020-07.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes COL -
CENTRO OESTE LOGÍSTICA LTDA e CERVEJARIA PETROPOLIS S/A, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021020-07.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1021020-07.2019.8.26.0053
Apelantes: Col - Centro Oeste Logística Ltda e Cervejaria Petropolis S/A
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 39728
Apelação Cível Ação Anulatória IPVA Cobrança de
IPVA no Estado de São Paulo quando pago em outro
Estado da Federação Inadmissibilidade Duplo domicílio
Comprovação Exegese do disposto nos artigos 75,
parágrafo único, do CC e 120 do CTB Precedentes
jurisprudenciais
Impossibilidade de bitributação

Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de ação anulatória proposta por Col
Centro Oeste Logística Ltda. e Cervejaria Petrópolis S/A contra a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando à desconstituição
do débito de IPVA referente a determinado veículo locado, em
razão de sua inexigibilidade, pois tributo já recolhido no Estado onde
o veículo correspondente encontrava-se registrado e licenciado (fls.
01/19).
Tutela deferida em Agravo a fls. 114/115.
A r. sentença de fls. 145/149, prolatada pela
MMa. Juíza Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, indeferiu o
pedido, condenando os Autores ao pagamento de custas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021020-07.2019.8.26.0053 -Voto no
3
despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 10%
sobre o valor do tributo lançado.
Houve apelo (fls. 165/183), reiterando-se nele,
em suma, os argumentos já elencados à inicial.
Sem contrarrazões (fls. 194).
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade
de desconstituição de crédito tributário referente ao lançamento de
IPVA de determinado veículo, no Estado de São Paulo, sob o
argumento de que o imposto já é recolhido no Estado onde tal
veículo se encontra registrado.
Estabelece o Código de Trânsito Brasileiro ser o
local do domicílio ou residência do proprietário o competente para o
registro do veículo, “in verbis”:
“Art.
120.
Todo
veículo
automotor,
elétrico,
articulado, reboque ou semirreboque, deve ser
registrado perante o órgão executivo de trânsito do
Estado ou do Distrito Federal, no Município de
domicílio ou residência de seu proprietário, na
forma da lei”.
Por sua vez, o licenciamento se dá onde estiver
o veículo registrado:
“Art.
130.
Todo
veículo
automotor,
elétrico,
articulado, reboque ou semireboque, para transitar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021020-07.2019.8.26.0053 -Voto no
4
na via, deverá ser licenciado anualmente pelo
órgão executivo de trânsito do Estado, ou do
Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo”.
No caso dos autos, os Apelantes informam
terem entre si contrato de locação de veículo (conforme
documentos de fls. 14/24), sendo a primeira empresa de logística e a
segunda apenas beneficiária do serviço, razão pela qual se aplica o
disposto no artigo 75, do Código Civil:
“Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é:
I - da União, o Distrito Federal;
II - dos Estados e Territórios, as respectivas capitais;
III - do Município, o lugar onde funcione a
administração municipal;
IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde
funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio
especial no seu estatuto ou atos constitutivos.
§
1o
Tendo
a
pessoa
jurídica
diversos
estabelecimentos em lugares diferentes, cada um
deles será considerado domicílio para os atos nele
praticados”.
(grifos nossos)
Assim, admitida a regularidade do domicílio
comercial indicado, nada obsta que os veículos registrados em
determinada unidade da Federação circulem em qualquer outro
território da União, afinal o que determina o lançamento do imposto
é o domicílio declarado pelo proprietário, em conformidade ao art.
120, CTB c/c o art. 75, parágrafo único, do Código Civil.
Não bastasse, o Código Tributário Nacional
prevê a eleição do domicílio tributário pelo contribuinte ou
responsável pelo pagamento do tributo, estabelecendo em seu art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021020-07.2019.8.26.0053 -Voto no
5
127 as regras aplicáveis apenas aos casos de ausência de eleição:
“Art. 127 - Na falta de eleição, pelo contribuinte ou
responsável, de domicílio tributário, na forma da
legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência
habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida,
o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou
às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em
relação aos atos ou fatos que derem origem à
obrigação, o de cada estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público,
qualquer de suas repartições no território da
entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras
fixadas em qualquer dos incisos deste artigo,
considerar-seá
como
domicílio
tributário
do
contribuinte ou responsável o lugar da situação dos
bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que
deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o
domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a
arrecadação
ou
a
fiscalização
do
tributo,
aplicando-se então a regra do parágrafo anterior”.
(grifos nossos)
Logo, feito o registro e licenciado o veículo em
determinado Estado, é vedado a outro lançar cobrança do IPVA
que tem por fato gerador o direito de propriedade sobre o mesmo
veículo, porque não é permitida pela Constituição da República a
cobrança em duplicidade.
Com efeito, para que o Estado de São Paulo
possa lançar o IPVA deveria, invariavelmente, e primeiro,
desconstituir o recolhimento do imposto no outro Estado, até mesmo
porque o ato administrativo lá praticado goza de presunção de
legitimidade e veracidade e, ainda, a fraude nunca pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021020-07.2019.8.26.0053 -Voto no
6
presumida.
Este, aliás, tem sido o entendimento do
Desembargador Marcelo Berthe em casos similares, inclusive mais
gravosos:
“RECURSO
DE
APELAÇÃO
EM
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE
IPVA NO ESTADO DE SÃO PAULO QUANDO PAGO
EM
OUTRO
ENTE
DA
FEDERAÇÃO.
EMPRESA
LOCADORA DE VEÍCULOS. O lançamento de
imposto por outra unidade da Federação goza da
presunção de legitimidade e veracidade. Para que
o Estado de São Paulo possa efetuar o lançamento
tributário deve primeiro desconstituir o recolhimento
do
tributo.
Possibilidade
de
pluralidade
de
domicílios reconhecida pelo ordenamento jurídico.
Escolha, a critério do proprietário do veículo, onde
registrá-lo. Irrelevância de onde o automóvel
circula predominantemente. Livre iniciativa que, no
caso,
deve
reger-se
pelo
princípio
da
livre
concorrência, assegurado a todos o livre exercício
da atividade econômica, independentemente de
autorização do Poder Público, salvo nos casos
expressos em lei. E não há lei que proíba a empresa
locadora (art. 170, caput, inciso IV e parágrafo
único, da Constituição Federal). Fato gerador do
tributo que é a propriedade. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.”
(Apelação n° 1007206-10.2016.8.26.0577, Relator
Desembargador Marcelo Berthe, j. em 28/11/2016).
(grifos nossos)
Não é diferente o posicionamento também já
expresso em diversos outros julgados desta C. Corte:
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
IPVA.
VEÍCULO
REGISTRADO
EM
OUTRO
ESTADO.
IMPOSSIBILIDADE DE BITRIBUTAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021020-07.2019.8.26.0053 -Voto no
7
1. O lançamento tributário de imposto por outra
unidade da Federação goza da presunção de
legitimidade e veracidade.
2.
Presunção
de
veracidade
dos
atos
administrativos. Observância do artigo 120 do
Código de Transito Brasileiro. Precedentes desta
Corte.
Recurso provido.
(Relator(a): Nogueira Diefenthaler; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 05/07/2017; Data de
registro: 10/07/2017)
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA
referente aos exercícios de 2011 e 2012. Duplo
domicílio. Recolhimento do tributo no Estado do
Paraná. Demonstração de que a proprietária do
veículo possui dois domicílios. Possibilidade de optar
pelo registro do veículo e recolhimento do tributo
em qualquer deles. Aplicação dos artigos 71 e 72
do Código Civil, além do art. 120 do Código de
Trânsito Brasileiro. Ausência de prova da alegada
fraude quanto ao segundo domicílio. Inteligência
do art. 373, II, CPC. Precedentes. Sentença de
procedência mantida. Recurso desprovido.
(Relator(a):
Marcelo
Semer; Comarca:
São
Caetano do Sul; Órgão julgador: 10a Câmara de
Direito
Público; Data
do
julgamento:
03/07/2017; Data de registro: 04/07/2017)
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cobrança de IPVA pelo
Fisco Paulista. Comprovação de duplicidade de
domicílios. Alegação de evasão fiscal afastada.
Faculdade da autora em optar, no caso de
pluralidade
de
domicílios,
pelo
registro
e
recolhimento do IPVA em qualquer deles. Expressa
previsão dos artigos 71 e 72 do Código Civil que
reconhece o domicílio profissional, bem como art.
120 do CTB. Precedentes. Recurso improvido.
(Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi; Comarca:
São Caetano do Sul; Órgão julgador: 2a Câmara de
Direito
Público; Data
do
julgamento:
28/06/2017; Data de registro: 28/06/2017)
Com efeito, comprovado o domicílio comercial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021020-07.2019.8.26.0053 -Voto no
8
do proprietário do veículo em Pernambuco, bem como o registro e
licenciamento do veículo perante o DETRAN/PE na época, constata-
se que naquela localidade ocorreu o fato gerador, de modo que
indevido o lançamento e a cobrança do IPVA pelo Estado de São
Paulo.
Logo, de rigor a reforma da r. sentença.
Diante da alteração do julgado, os ônus de
sucumbência devem ser arcados integralmente pelo Réu, fixando-se
honorários advocatícios no menor patamar legal referente ao valor
da causa, somados de 2% devido aos recursais, em observância ao
art. 85, §§ 3o, 4o e 11, do NCPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso dos Autores.
MARREY UINT
Relator